Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-05.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. SOBREPARTILHA AMIGÁVEL. ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO AO HERDEIRO MENOR IMPÚBERE. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença em ação, sob rito do arrolamento sumário, que homologou a partilha amigável (arts. 659 e 665 do CPC). 1.1. Em seu recurso, o ente Público requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e no mérito busca a reforma da sentença na parte em que fora determinada a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem terem os autores comprovado a previa quitação dos tributos incidentes sobre os bens transmitidos.
2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. O recurso em questão já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.2. Desnecessário o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo. Em síntese: somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido.
3. A aplicação do arrolamento sumário ao caso é fato incontroverso, pois houve consenso na partilha dos bens do autor da herança e anuência do Ministério Público em relação ao menor impúbere, nos termos do art. 665 do CPC. 3.1. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, da forma mais célere possível. 3.2. Portanto, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão (art. 659, § 2o, do CPC).
4. Apelação improvida.